Tribunal: TJSP
Processo: 2068447-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente.

Ementa:

HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2068447-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante ALEX
KAECKE e Paciente ANDERSON SILVA RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 2/12
Habeas Corpus no 2068447-11.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos 5a Vara Criminal
Paciente: Anderson Silva Rodrigues dos Santos
Impetrante: Alex Kaecke
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos
Voto no 13322
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA

IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega
liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade
do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada
em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão
cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Alex Kaecke, Advogado inscrito na OAB/SP sob
no 260.884, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Anderson Silva Rodrigues dos Santos, apontando como autoridade coatora
o MMo Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, carente
de fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
manutenção da prisão cautelar. Aduz que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário e tem ocupação
lícita e residência fixa. Afirma que o crime foi praticado em local distante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 3/12
onde o Paciente estava, o flagrante foi realizado em local diverso do
mencionado na denúncia e que o Juízo competente é aquele do local da
infração. Acrescenta que a vítima não reconheceu o Paciente como sendo a
pessoa que praticou o delito.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura, bem
como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 164/165).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 169/170), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 173/180).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 15.04.2020, que o Paciente foi
preso em flagrante, em 05.02.2020, com os corréus Marcos e Israel, por
ter, supostamente, praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de
agentes e com restrição de liberdade da vítima, sendo a referida prisão
convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia
seguinte. Em 14.02.2020, o Paciente e os corréus foram denunciados,
sendo a denúncia recebida em 27.02.2020, ocasião em que foi determinada
a citação. Já em 18.03.2020, foi indeferido o pedido de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 4/12
provisória, ante a gravidade dos fatos roubo praticado em comparsaria e
com restrição da liberdade da vítima e a periculosidade revelada com a
prática do crime, aguardando-se a citação e apresentação de resposta à
acusação (fls. 169/170).
De fato, consta da decisão que indeferiu o pedido
de liberdade provisória, que ora transcrevo: “(...) Os elementos de informação
colhidos até o momento sustentam a tese acusatória de que Anderson participou
do delito. A análise da versão apresentada pelo réu demanda valoração
probatória, o que, evidentemente, não pode ser feito neste momento. No mais, o
fato atribuído ao peticionário é grave. Trata-se de roubo praticado em
comparsaria e com restrição à liberdade da vítima. A periculosidade revelada com
a pratica deste grave delito torna a custódia cautelar necessária como forma de se
resguardar a ordem pública. Por estes motivos, mantenho a prisão preventiva.”
(fls. 160).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que indeferiu
o pedido de liberdade provisória o fez de forma fundamentada, considerando
não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de
autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem
como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da
decretação da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do
CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o
roubo ter sido supostamente praticado em concurso de, ao menos, 08
agentes, com simulação de emprego de arma de fogo e mediante restrição
da liberdade da vítima, a qual teve que desembarcar de seu caminhão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 5/12
ingressar em outro veículo, onde foi obrigada a permanecer por
aproximadamente duas horas, o que gera grande insegurança social e,
muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo
evidenciando a ousadia e destemor do Paciente, conforme os depoimentos
prestados na Delegacia (fls. 26, 28 e 29), o boletim de ocorrência (fls.
19/23), o auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 24/25), o
auto de exibição e apreensão (fls. 30/31) e a denúncia (fls. 14/16), a
manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que
demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a periculosidade do agente e a
gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu para roubo praticado em
concurso de pessoas e com emprego de arma. 3. Eventuais circunstâncias pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 6/12
favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito
da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de
liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram à saciedade que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado
para a proteção da ordem pública. 5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE,
STJ QUINTA TURMA Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016)
grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória e da insuficiência das
medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória foi devidamente fundamentada no fumus commissi
delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 7/12
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Cumpre mencionar que primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 8/12
Vaz).
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise
do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou
sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a
necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à
saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente,
converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime
cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa;
bem como recomendou a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que
estejam em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como
presos há mais de 90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 9/12
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a
ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e
da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada
a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ;
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação:
23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de o suposto delito ter sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312
do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o
Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 10/12
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante
escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo a evidenciar
que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao diretor do
estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da
Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
Consigne-se que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 11/12
(TJSP - R44/280).
Observe-se, ainda, que eventuais irregularidades
ocorridas na prisão em flagrante ficam prejudicadas face à decretação da
prisão preventiva, a qual constitui novo título judicial determinante da
privação da liberdade do Paciente.
Assim já decidiu o STJ: “PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
CRIME
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ART. 2o DA LEI 12.850/13. NULIDADE DO FLAGRANTE.
ALEGAÇÃO PREJUDICADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
SUFICIENTES.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Com a decretação da prisão
preventiva do paciente restam prejudicadas as alegações de nulidades da prisão em
flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial (Precedentes). (...) ”
(HC 298.659/SP,- STJ QUINTA TURMA - Rel. Ministro Felix Fischer DJE
28-11-2014) grifos nossos
Ademais, eventual incompetência relativa não
restringe total ou parcialmente a liberdade de locomoção do Paciente,
sendo incabível a sua análise nesta estreita via.
Por fim, anoto que há indícios do envolvimento
do Paciente no delito, sendo certo que a alegação de ausência de provas de
autoria implica análise profunda do mérito e das provas do processo
principal, o que é inadmissível na via do Habeas Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2068447-11.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 13322 12/12
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator